Tribunal: TJDFT
Processo: 0741375-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CHRISTIANE MARANHAO BENTO (agravante/executado) em face da decisão (ID 244800928, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0701879-40.2025.8.07.0006, proposta por BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A (agravado/exequente), que deferiu a produção de prova pericial e determinou que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, porquanto determinada a produção da prova de ofício pelo juízo, na forma do artigo 95 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos do presente agravo de instrumento, verifica-se que, por meio da certidão de ID 76670267, o NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS – NUPOR averiguou que este recurso se trata de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0741372-42.2025.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a Turma Cível, distribuído em 24/09/2025, às 19h09). Sendo assim, entendo que o presente agravo de instrumento se encontra prejudicado, uma vez que o mérito dos autos do agravo de instrumento de no 0741372-42.2025.8.07.0000, engloba o mérito de uma eventual decisão a ser proferida nesses autos, o que caracteriza evidente litispendência, por se tratar das mesmas partes, da mesma causa de pedir e dos mesmos pedidos, nos termos do artigo 337, §2o, do Código de Processo Civil. A par disso, o princípio da unirrecorribilidade recursal rejeita a apresentação de mais de um recurso da mesma decisão combatida, sendo que não é possível à parte inconformada ingressar com dois recursos simultâneos, que venha a abordar a mesma matéria, uma vez que há decorrência óbvia da preclusão consumativa. Nesse sentido, julgo prejudicado o recurso, uma vez que não há razão para a continuidade desse agravo de instrumento, em face da perda de seu objeto, bem como diante do fato de que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha a decisão de mérito justa e efetiva, nos autos de origem, em tempo razoável. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, face à caracterização de litispendência com os autos do agravo de instrumento no 0741372-42.2025.8.07.0000, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator